Tribunal: TJDFT
Processo: 0707774-38.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707774-38.2023.8.07.0010 RECORRENTE: KENNEDY MARINHO ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por KENNEDY MARINHO ALVES contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 53560606): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONFISSÃO JUDICIAL. CORROBORADA. DEPOIMENTOS JUDICIAIS. COERENTES E HARMÔNICOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MENORIDADE RELATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SEGUNDA FASE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do Art. 155 do Código Penal, o delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel. Pune-se, na forma qualificada do inc. III do § 4o, quando o crime for cometido “com emprego de chave falsa”. 2. A confissão do denunciado foi devidamente corroborada pelos depoimentos prestados pelos agentes policiais que realizaram a investigação do delito, principalmente porque colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa e mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT. 3. Nos termos do teor da Súmula 231 do STJ, “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 3.1. Não obstante controvérsias doutrinárias, a Súmula 231 do STJ não viola o princípio da legalidade, pois se observa da leitura das normas dos artigos 59 e 67 do Código Penal que o legislador ordinário optou por adotar na aplicação da pena o sistema da relativa determinação, tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria da pena, pois na norma de regência constam as expressões "dentro dos limites previstos" e "do limite indicado". 4. Recurso conhecido e não provido. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.117.068/PR e REsp 1.117.073/PR - Tema 190), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PENAL. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65 E 68, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PREVISTO NO ART. 12, CAPUT, DA LEI N.o 6.368/76. COMBINAÇÃO DE LEIS. OFENSA AO ART. 2.o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL E AO ART. 33, § 4.o, DO ART. 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.o 231 desta Corte Superior. 2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. 3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar. 4. Desde que favorável ao réu, é de rigor a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/06, quando evidenciado o preenchimento dos requisitos legais. É vedado ao Juiz, diante de conflito aparente de normas, apenas aplicar os aspectos benéficos de uma e de outra lei, utilizando-se a pena mínima prevista na Lei n.o 6.368/76 com a minorante prevista na nova Lei de Drogas, sob pena de transmudar-se em legislador ordinário, criando lei nova. 5. No caso, com os parâmetros lançados no acórdão recorrido, que aplicou a causa de diminuição no mínimo legal de 1/6 (um sexto), a penalidade obtida com a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06, ao caput do mesmo artigo, não é mais benéfica à Recorrida. 6. Recurso especial conhecido e provido para, reformando o acórdão recorrido, i) afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal e ii) reconhecer a indevida cisão de normas e retirar da condenação a causa de diminuição de pena prevista art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06, que no caso é prejudicial à Recorrida, que resta condenada à pena de 03 anos de reclusão. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.o 08, de 07 de agosto de 2008. (Relatora Min. LAURITA VAZ, DJe 8/6/2012). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014